Tribunal: TJMT
Processo: 0033610-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033610-62.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLINIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 976.490.901-91 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC –
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. RECUSA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a” do CPC, que negou provimento ao recurso de Recurso de Apelação no
0033610-62.2014.8.11.0041,

interposto pela agravante contra PLÍNIA RODRIGUES MACEDO,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 21757-18.2014.811.0041 – Código 902598), ajuizada contra a apelante por PLINIA RODRIGUES MACEDO, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, determinando que a apelante a custear/autorizar o procedimento de infiltração articular, com o fornecimento de ácido hialurônico – viscosuplementação, e de todos os serviços médicos decorrentes da enfermidade por ela apresentada, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 34005459 - Pág. 3).

A agravante se insurge, inicialmente, contra o julgamento monocrático do agravo, dizendo que o art. 932, do CPC e seus incisos somente permitem o julgamento do mérito recursal pelo relator quando aplicável ao caso súmula do STF ou STJ, ou julgados proferidos em sede de recursos repetitivos, hipótese diversa da dos autos.

Reafirma que
o medicamento prescrito à agravada é de uso domiciliar e, por isso, não é de fornecimento obrigatório, seja porque no contrato há disposição expressa nesse sentido, isentando-a da obrigação, seja porque a Lei no 9.656/98 também exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar do plano-referência de assistência à saúde, e que o tratamento médico solicitado não é de urgência, de modo que a sentença, evidentemente, partiu de premissa equivocada.

Pede, assim, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, excluindo-se, consequentemente, a obrigação de fornecer o medicamento à agravada.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. ID 39916485).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2.020.

D
es. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a irresignação a agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Apelação, relembro-a que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
”
– STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018;
e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém,
mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Quanto a inquestionável obrigada da agravante em fornecer o medicamento à agravada,
a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Consta dos autos que a apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra a apelante para que esta fosse compelida a custear o procedimento de infiltração articular através do fornecimento de ácido hialurônico – viscosuplementação, eis que é acometida de “candromalacia patelar avançada, e lesão conditral do compartimento medial de ambos os joelhos”, já que a agravante negou a medicação alegando que o procedimento prescrito pelo médico consiste em “tratamento domiciliar e cotidiano” não coberto pelo contrato.

A
apelante defende que o medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento da apelada
é de uso domiciliar e, por isso, não é de fornecimento obrigatório. Afirma que no contrato há disposição expressa isentando-a da obrigação, e, ademais, a Lei no 9.656/98 também exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar do plano-referência de assistência à saúde, e que o tratamento médico da agravada não é de urgência.

O contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G
. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.

A necessidade do uso do ácido hialurônico – viscosuplementação como opção terapêutica para a enfermidade apresentada pela apelada (infiltração articular), está devidamente demonstrada pelo relatório médico Dr. Luiz Fernando G. Amorim, médico ortopedista - CRM/MT 6292 (cf. ID 34003992).

O eg. STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Conquanto a apelante defenda a tese da exclusão da cobertura, calcada na escusa de que não foram preenchidos os requisitos da Diretriz de Utilização no 65, do Anexo II, da Resolução Normativa no 428/2017, editada pela ANS,
não logrou êxito em comprovar que o quadro clínico apresentado pela agravada não preenche as Diretrizes de Utilização, o Anexo II, da Resolução no 428/2017
.
De todo modo,
o bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o,
caput
)
.

Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde da seguinte forma:

“Contrato pelo qual
o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações
. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença.
Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar
. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos-hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar” (Contratos, 2a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TAGRISSO (MESILATO OSIMERTINIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula a cobertura do medicamento denominado Tagrisso (Mesilato Osimertinibe), julgada procedente na origem. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. No caso em comento, a autora é portadora de neoplasia maligna de pulmão metástica (CID 10 C 349) e, em razão da evolução da patologia, foi proposta por médico especialista o uso do medicamento Tagrisso 80mg (Mesilato Osimertinibe), sendo negado pela requerida. Conforme comprova o laudo médico de fl. 38, o não início do tratamento pode impactar na sobrevida e principalmente na progressão da neoplasia em sistema nervoso central, acarretando maior risco de vida. A jurisprudência Superior se consolidou no sentido de que 'a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato' (REsp 183.719/SP). Esse entendimento deve ser conectado com o de que: ‘a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado por médico especializado para fins de tratamento de doença abrangida pelo contrato é conduta abusiva’. (AREsp 885907/PR). Por último, deve ficar claro que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença de origem, uma vez que a juiza singular agiu com irretocável acerto ao conceder o tratamento requerido. Apelação Desprovida (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082197187 – Rel. Des. NIWTON CARPES DA SILVA - Julgado em 26.09.2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. (...). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR ESPECÍFICO E IMPRESCINDÍVEL PARA TRATAMENTO COM PREVISÃO TEMODAL. DEFERIMENTO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. COBERTURA DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. (...). COBERTURA CONTRATUAL - A decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a demandada cobrisse o medicamento foi apenas confirmada na sentença, não tendo sido atacada mediante o recurso adequado, encontrando-se afetada pelo manto da preclusão. Mesmo que assim não fosse entendido, em que pese o tratamento domiciliar não esteja previsto no rol de exigências mínimas estipulado no art. 12 da Lei no 9.656/98 e as cláusulas gerais contenham previsão de exclusão da cobertura, a patologia em si possui cobertura contratual, com relação à qual não houve negativa da operadora do plano de saúde. Assim, considerando a gravidade da doença e a imprescindibilidade do medicamento, deve prevalecer a cobertura contratual para a patologia, em detrimento da exclusão para tratamento em ambiente domiciliar. Dever de cobertura configurado. (...). Apelação da parte autora provida. Apelação da parte ré desprovida. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 70063449219 – Rel. Des. SYLVIO JOSÉ COSTA DA SILVA TAVARES – Julgado em 09.06.2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA - RESSARCIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL. - Mostra-se abusiva a limitação contratual ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento de câncer. - A parte ré deve reembolsar ao segurado as despesas que esta efetuou com a aquisição de medicamento prescrito para os ciclos de quimioterapia, em razão da expressa previsão contratual desse tratamento.-
Configura dano moral a negativa de fornecimento de medicação necessária ao tratamento médico prescrito ao segurado do seguro de assistência à saúde de forma injustificada.
(...). (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0024.14.203114-5/001 – Rel. Des. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - Julgamento em 19/11/2015 – Publicado em 01/12/2015).

Trago, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS.OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.
Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).5. (...). (AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Por fim,
não se vê em que medida a UNIMED poderá sofrer prejuízos irreversíveis em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores despendidos com o fornecimento do fármaco, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da autora
.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão monocrática agravada; o que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020